Tribunal: TJES
Processo: 5008059-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008059-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
WESLEY GONÇALVES LIMA
IMPETRANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
6ª VARA CRIMINAL
DE SERRA/ES - COMARCA DA CAPITAL

Advogado do(a) PACIENTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
Advogado do(a) IMPETRANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habes Corpus impetrado em favor de
WESLEY GONÇALVES LIMA,
apontando suposto ato coator do M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de SERRA/ES, Coimarca da Capital, decorrente de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (24-A da Lei nº 11340/06), nos autos de nº 0000954-34.2022.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, em síntese, teve seu direito de responder o processo em liberdade cerceado pelo MM. Juiz, não havendo justificativa legal para a manutenção da segregação cautelar.

Informações (id. 3347603).

Pedido liminar indeferido (id. 3268848).

Parecer ministerial (id. 3428089) pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento (249, RITJES).

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008059-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
WESLEY GONÇALVES LIMA
IMPETRANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
6ª VARA CRIMINAL
DE SERRA/ES - COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
Advogado do(a) IMPETRANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A

VOTO

Trata-se de Habes Corpus impetrado em favor de
WESLEY GONÇALVES LIMA
, apontando suposto ato coator do M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de SERRA/ES,Comarca da Capital, decorrente de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (24-A da Lei nº 11.340/06), nos autos de nº 0000954-34.2022.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, em síntese, que teve seu direito de responder o processo em liberdade cerceado pelo MM. Juiz, não havendo justificativa legal para a manutenção da segregação cautelar.

Consta da decisão (id n. 3229249) que no dia 24/02/2022 o impetrante descumpriu a medida protetiva anteriormente deferida e que no dia dos fatos o mesmo ameaçou mais uma vez a vítima, dizendo que
“de hoje você não passa”.

Ao prestar informações (id. 3347603), o MM. Juiz informou que foi decretada a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei, face os sucessivos descumprimentos das medidas protetivas em favor de sua ex- companheira, já que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Ressaltou ainda, que encontram-se apensados aos autos 0000954-34.2022.8.08.0048, outras (quatro) ações penais em desfavor do paciente.

Desse modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva do paciente, bem como não se mostra conveniente no presente momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

No tocante ao excesso de prazo, ressalto que o tema deve ser examinado à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional (
STJ
, HC 711671/RS,
Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe: 20.3.2022).

Destaque-se que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, observa-se que os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, inclusive, houve a reanálise do pedido de liberdade provisória com decisão proferida em 10/10/2022, mantendo a prisão preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008059-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
WESLEY GONÇALVES LIMA
IMPETRANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
6ª VARA CRIMINAL
DE SERRA/ES - COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
Advogado do(a) IMPETRANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – LEI MARIA DA PENHA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Diante dos sucessivos descumprimentos das medidas protetivas
fixadas
, deve
ser mantida a prisão preventiva para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

2. Não há excesso de prazo quando verificada o regular prosseguimento do feito, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente.

3. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.